Tribunal: TJDFT
Processo: 0754275-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754275-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PALACIO AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA LIMA, EVANDRO HEMETERIO DA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de eventuais ativos financeiros dos executados. Alega, em síntese, que: 1) promoveu diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas; 2) a expedição de ofícios aos órgãos indicados constitui medida adequada e compatível com os princípios da cooperação e da efetividade da execução; 3) o art. 139, II e IV, do CPC, autoriza a adoção de medidas atípicas para conferir efetividade ao processo executivo; 4) a decisão agravada interpretou de forma excessivamente restritiva a regra de impenhorabilidade previdenciária; 5) a medida é necessária para evitar o arquivamento da execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, a fim de localizar bens penhoráveis em nome dos devedores, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) o ofício enviado aos órgãos aludidos tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. Todavia, o artigo 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para depositar valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, motivo pelo qual se entende como sendo de natureza alimentar os valores depositados nos referidos fundos. A regra é que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, os quais não estão presentes na hipótese dos autos. (...) Ademais, a diligência requerida pode ser realizada pela própria parte interessada ao peticionar diretamente junto aos órgãos públicos e privados, nos termos do art. 5o, XIV, XXXIII e XXXIV, a, da CF. Em caso da inexistência de negativa em prestar a informação, a ingerência do Judiciário não se fundamenta. (...) Além disso, a pesquisa via SISBAJUD, já realizada, abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência privada, o que torna desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. No mesmo sentido: (...) 4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades indicadas (Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e B3/Bovespa) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos. (...) (Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator